Tribunal: TJES
Processo: 5011603-27.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011603-27.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: ANA MARTHA TONANI BOA MORTE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “HYLANO GF 20”. FÁRMACO NÃO INCORPORADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA O MESMO TRATAMENTO.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 5564312).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a competência para o processamento e julgamento da lide é da Justiça Federal;
b)
que a sentença
a quo
merece reforma com a improcedência do pleito inicial;
c)
que não há comprovação da imprescindibilidade do medicamento pleiteado;
d)
que o medicamento pleiteado não se encontra incorporado ao SUS.

Inicialmente, o recorrente alega que o presente feito deverá ser processado e julgado pela Justiça Federal. Contudo, o caso em tela não pretende a “incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos”, conforme exposto pelo Min. Edson Fachin no julgamento do RE 855178 ED/SE, buscando apenas analisar,
in casu
, se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer o medicamento pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer o medicamento HYLANO GF-20, ora pleiteado pela recorrida.

Compulsando os autos, verifico que há documento médico atestando que a parte recorrida necessita fazer uso da medicação em questão, razão pela qual ajuizou a presente demanda objetivando que o Poder Público fornecesse tal fármaco.

Lado outro, a parte recorrente sustenta que a sentença proferida deverá ser reformada, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Inicialmente, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, notadamente o receituário médico - que foram utilizados como fundamento da sentença guerreada, tenho que estes não preenchem os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isto porque, o STJ firmou entendimento vinculante
, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Nesta senda, verifico que a documentação médica, ora colacionada aos autos pela recorrida, não esclareceu
o porquê de ser imprescindível o tratamento com fármacos diversos daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde e
também não comprovou a ineficácia do tratamento com os medicamentos ofertados pelo SUS.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Assim, caberia à recorrida comprovar que o medicamento por ela pleiteado não poderia ser substituído por outros previstos pelo SUS.

Por fim, considerando que o formulário e o receituário médico anexados aos autos não preenchem os requisitos mínimos exigidos pelo colendo STJ, o Poder Público não poderá ser compelido a fornecer os medicamentos pleiteados pela parte recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada, e julgar improcedente o pleito incial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
(Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Em que pese o brilhantismo do voto do Eminente Relator, peço vênia a S. Exa para discordar de seu entendimento, pelos fundamentos que passo a expor e para me manter coerente com outros votos por mim proferidos em situações semelhantes.

Cumpre-me, então, esclarecer que a saúde é direito social previsto pelo artigo 6.º, da Constituição Federal, assegurado a todos os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. A estruturação e organização administrativa para prestação de serviços de saúde no Brasil se dá pelo SUS, criado pelo art. 196, do Texto Maior. Cabe ressaltar, ainda, que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social.

É justamente a universalização do SUS que possibilita a prestação de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos a todos os cidadãos, o que implica na solidariedade dos entes públicos na prestação de tais serviços.

Logo, o Poder Público tem a obrigação de criar políticas sociais para garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico hospitalar, sob pena de grave atentado à dignidade da pessoa humana.

Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantia do fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o cuidado com a saúde.

Vale ressaltar o precedente do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Embora seja obrigação do Estado fornecer medicamentos e insumos de saúde para os cidadãos, nem todos os medicamentos são disponíveis e padronizados para distribuição pelos entes públicos. Sobre o fornecimento desses medicamentos pelo SUS, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento, o qual, inclusive, foi seguido pelo Magistrado de primeira instância:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. [...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
(grifei)

Em outras palavras, fixou-se a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é possível, mas exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Fixou ainda o seguinte: "Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018." (trecho do acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018).

Assim, debruçando-me sobre o arcabouço probatório colacionado aos autos, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários destacados em epígrafe para concessão e fornecimento do medicamento
HYLANO - GF - uma vez ao ano,
postulado pela autora.

Ressalto que a comprovação nos autos da imprescindibilidade e da necessidade do medicamento, bem como da ineficácia de outros medicamentos para tratamento da moléstia fornecidos pelo SUS, sendo o laudo médico juntado aos autos suficiente para comprovar a necessidade do medicamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Requerente, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de piso, em razão dos seus próprios fundamentos.

Condeno o Município de Linhares ao pagamento de custas processuais e honorários arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.